Tribunal: TJES
Processo: 5040581-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040581-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: APARECIDA CRISTINA FERREIRA BATISTA 08644228730
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5040581-32.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
APARECIDA CRISTINA FERREIRA BATISTA

EMBARGADO:
CIELO S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM RECEBIDA COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Trata-se de questão de ordem suscitada pelo ID 7426027 por meio do qual a parte aponta que não houve condenação da parte vencida em honorários. Recebo a referida petição como se Embargos fosse, a fim de reconhecer que houve um erro material no referido Acórdão, com fulcro nos seguintes preceitos legais:

Lei 9099/95

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

CPC

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

III - corrigir erro material.

Compreendo que se trata de erro material. Pois a legislação assim dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, em sentido integrativo, assim passo a sanar o erro material:

ONDE SE LÊ
:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

LEIA-SE:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)